Tribunal: STF
Processo: ARE 908545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Enquadramento dos serviços. Exceção legal. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no que se refere ao enquadramento ou não do serviço prestado, na exceção prevista no item 86 da LC nº 56/87 e na Lei Municipal nº 10.423/87, necessário seria o reexame da causa à luz da referida legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos.



    2. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência, ademais, da Súmula nº 279 da Corte



    3. Agravo regimental não provido.